Tribunal: TJMT
Processo: 1006412-11.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1006412-11.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE

INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADA
CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. O
prazo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é contado da intimação da garantia do juízo, a qual pode ocorrer por diversos meios.

2.
O processo administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

3.
Estando regular o procedimento administrativo realizado, a pena aplicada à parte Apelada se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 1006412-11.2018.8.11.0003

APELANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis, que julgou procedente
os pedidos formulados nos embargos à execução ajuizados por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A – ENERGISA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para extinguir a execução fiscal no 1002143-26.2018.811.0003, por ser nula a certidão de dívida ativa no 19/2018, ante a ausência de motivação da multa aplicada no processo administrativo no 0013.000.797-8.

O Município de Rondonópolis interpôs Recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8185454, alegando, preliminarmente, a intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, ao argumento de que
citação fora recebida em 23/05/2018 (id. Num. 13363765, dos autos da Execução Fiscal), e a garantia do Juízo ocorreu, somente, em 16/07/2018 (id. Num. 14181465, dos autos da Execução Fiscal), deixando assim, transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para garantir a execução, conforme determina o Artigo 8o da Lei de Execução Fiscal.

Alega-se, ainda, que a Lei de Execuções Fiscais deve ser integralmente obedecida, sob pena de afronta ao Princípio do Devido Processo Legal e da Segurança Jurídica, bem como que, diante do fato de o magistrado singular ter recebido os Embargos à Execução Fiscal, mesmo a garantia ter sido apresentada fora do prazo de 5 (cinco) dias, é caso de patente violação a teoria da preclusão temporal.

A municipalidade defende também que a multa aplicada por ela, que originou a Certidão de Dívida Ativa presente na Ação de Execução Fiscal proposta na origem, respeita os Princípios da razoabilidade e proporcionalidade em sua imposição, estando devidamente fundamentada, ante a manifesta violação pela Embargante das normas consumeristas e que as referidas CDA’s são válidas, com presunção de certeza e liquidez.

Outrossim, ressalta que, o magistrado singular
está adstrito às normas definidas em lei, não poderia ter adentrado ao mérito administrativo, cabendo apenas em juízo de ponderação da razoabilidade e proporcionalidade, averiguar o caso quanto à legalidade,
mas,
não há o que se discutir quanto à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da multa, na medida em que o PROCON é órgão fiscalizador das relações de consumo, sobretudo, diante da efetiva violação às normas consumeristas. Portanto, por não existir ilegalidade no ato administrativo que ensejou a aplicação das multas, a reforma da sentença é a medida processual mais adequada para o caso em concreto.

Por fim, requer-se que haja a reforma da sentença, para restabelecer a exigibilidade da multa, ou, que haja apenas a redução da multa, e não a sua nulidade, bem como que, diante do princípio da causalidade, haja a reforma da sentença para
condenar o Apelado ao pagamento de honorários de Advogado no patamar de 20% do valor da causa, uma vez que não há nestes autos nenhuma prova de que o Município procedeu fora dos parâmetros da legalidade.

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, aduzindo, preliminarmente, a tempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, e no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

A sentença não está sujeita a Remessa Necessária, pois, o valor da condenação/proveito econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários-mínimos, conforme dispõe o artigo 496, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Determino, a pedido de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que
todas as intimações dos atos processuais praticados neste feito sejam efetivadas na pessoa dos advogados ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO, OAB/SP no 146.977 e MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA, OAB/SP 299.951 e SIMONE PEREIRA SAVI, OAB/SP n. 373.600, ambos com escritório estabelecido na Av. São Tomé, no 86, 17° andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020